Tribunal: STF
Processo: Rcl 83961
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5590327-24.2024.8.09.0051, mediante o qual se teria afrontado a eficácia do que decidido na ADI nº 7490/GO.  



    O Estado de Goiás afirma que, no processo em referência nesta reclamatória, discute-se decisão da justiça goiana que, em razão da reserva de gênero, determinou a correção da redação da parte beneficiária e a participação nas demais fases do concurso público para soldado combatente de 2ª Classe QPPM da Polícia Militar do Estado de Goiás. 



    Prossegue narrando que “a candidata não obteve pontuação suficiente (...) para ter sua prova corrigida e avançar à fase subsequente do certame” (e-doc. 1, p. 13). No ponto, enfatiza que “[o] ponto de corte para a correção da prova de redação foi de 39 pontos, e a candidata obteve 36 pontos, sendo, por isso, desclassificada para as demais etapas do concurso” (e-doc. 1, p. 10).   



    Sustenta, a partir do paradigma invocado, que o STF declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos mencionados, havendo “expressa modulação de efeitos no acórdão que julgou o mérito da ação, considerando que, previamente ao seu ajuizamento, havia concursos com seleção já finalizada e com a maioria das nomeações já efetivadas” (e-doc. 1, p. 3).



    Dessa perspectiva, defende que “a decisão reclamada vem emprestando interpretação dissonante do STF quanto ao fato de que os efeitos da ADI apenas beneficiaram candidatas aprovadas em todas as fases do concurso” (e-doc. 1, p. 14).  



    Aduz, ainda, que “a decisão na ADI 7490 não deve ser interpretada de forma a permitir a reabertura de fases de concursos já homologados, o que geraria grave insegurança jurídica e afronta à autoridade da decisão desta Corte” (e-doc. 1, p. 17).   



    Requer o Estado de Goiás, por fim,  



    “a) Seja recebida a reclamação para ser concedida liminarmente a suspensão da decisão reclamada;



    (...)



    c) Seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490, com as interpretações formalizadas a partir das reclamações adjacentes” (e-doc. 1, p. 21-22).



    É o relatório. Decido.



    A ADI nº 7.490 é apontada como paradigma nesta reclamação, constituindo o precedente entendimento vinculante que conferiu “interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei nº 16.899/10 (com a redação dada pela Lei nº 21.554/22) e ao artigo 4º-A da Lei nº 17.866/12 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente” (ADI nº 7490, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal pleno, DJe de 21/6/24).



    Os efeitos desse julgamento foram modulados para “preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data [de] 14 de dezembro de 2023”.



    Com paradigma na ADI nº 7490, o STF foi provocado pelo Estado de Goiás a se manifestar sobre decisões proferidas pelo TJGO em processos relacionados aos concursos estaduais abertos pelos Editais nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022.



    Há inúmeras decisões do STF que afirmam que o provimento judicial que garante os direitos de correção da redação e registro da posição na classificação a candidata eliminada na primeira fase do certame cuja pontuação, na prova objetiva, seja superior à nota de corte, assegurando sua continuidade no concurso para nomeação em futuras vagas, está em consonância com o julgado na ADI nº 7490, sendo medida para concretização do entendimento obrigatório que assegura a ampla concorrência em igualdade de condições a candidatos em concurso para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, independentemente de questão de gênero.



    Cito, para exemplificar: 



    “No caso em exame, a situação é diferente daquela modulada pelo Supremo Tribunal Federal, pois não se discute a nomeação de candidato. Na espécie, a sentença garantiu a participação da beneficiária nas demais fases do certame ao fundamento de que ‘o ato de eliminação da parte autora se deu em razão da flagrante discriminação que ocorreu pelo único e exclusivo motivo de ser candidata do sexo feminino, mormente ao ser considerada a nota final da autora, superior aos candidatos classificados nas vagas masculinas’ (e-doc. 16).



    Confira-se:



    ‘Com efeito, é de se notar que a autora não teve a sua redação corrigida no certame, pois ficou fora do número das vagas oferecidas para as mulheres. Conforme resultado divulgado, a autora obteve 38 (trinta e oito) pontos na primeira etapa, ou seja, pontuação suficiente para ter sua redação corrigida se não fosse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino. (...)



    Por fim, esclareço que o entendimento aqui estabelecido apenas garante o direito da parte autora em prosseguir no certame. Não é uma garantia de que a candidata, ao final, figure na lista geral de classificados/habilitados, pois existe um número de vagas que deve ser respeitado, circunstância a ser observada pelo Estado de Goiás’ (e-doc. 16).



    Essa decisão está em harmonia com o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, pois a beneficiária, apesar de aprovada, não teria sido convocada para as demais fases do concurso para soldado combatente de 2ª Classe QPPM da Polícia Militar do Estado de Goiás, devido ao limite de dez por cento do percentual máximo das vagas oferecidas às candidatas do sexo feminino. Assim, por exemplo:



    ‘REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490. FUMUS BONI IURIS. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DE LEI ESTADUAL QUE CONTÊM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA, APROVADA EM TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, DECORRENTE DA REFERIDA LIMITAÇÃO LEGAL. PERICULUM IN MORA. ATO RECLAMADO APTO A PRODUZIR EFEITOS DEFINITIVOS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA CANDIDATA PRETERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR O MOMENTO DE REALIZAÇÃO DO PRÓXIMO CURSO DE FORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA’ (Rcl n. 71.707-MC-Ref, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2024).



    ‘RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DE GOIÁS. CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA DIANTE DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE CANDIDATO DO SEXO MASCULINO COM RESULTADO INFERIOR. DISCRIMINAÇÃO INDEVIDA. OFENSA À ADI 7490. LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO RECLAMADA E RESTABELECER DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ASSEGUROU A CONTINUIDADE DA RECLAMANTE NO CERTAME. LIMINAR REFERENDADA, NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL’ (Rcl 67.307-MC-Ref, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE GÊNERO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7490. ADERÊNCIA ESTRITA. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA RECLAMAÇÃO. 1. Na ADI 7490, o STF proferiu decisão cautelar para determinar que ‘eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022’. A reclamação versa sobre direito à nomeação no concurso regido pelos editais mencionados na decisão cautelar da ADI 7490. 2. A aplicação ex nunc da decisão cautelar na ADI 7490 impede que o Poder Judiciário determine a nomeação imediata. Porém, não impossibilita o retorno da reclamante à lista de classificação geral, o que permite que ela seja nomeada futuramente em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero. 3. Procedência, em parte, da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que a reclamante seja matriculada no curso de formação, se este vier a ocorrer e que, em caso de eventuais novas nomeações, seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, desde que preenchidos os demais requisitos legais necessários. 4. Agravo a que se nega provimento’ (Rcl n. 67.640-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.10.2024).



    A decisão reclamada harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.” (Rcl nº 77554, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 28/3/25)



    “[...]



    De acordo com o ato reclamado, a beneficiária teria tido sua redação corrigida caso não lhe tivesse sido aplicada a cláusula de barreira para candidatas do sexo feminino, já declarada inconstitucional. Desse modo, entendo que a sentença reclamada, ao determinar a participação da candidata nas demais fases do certame em razão da ilegalidade de sua exclusão, não violou a modulação dos efeitos estipulada no acórdão, haja vista que esta cingiu-se a resguardar as nomeações já efetivadas.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.” (Rcl nº 78401, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe de 24/4/25)



    “[...]



    No presente caso, a situação é diferente daquela modulada pelo Supremo Tribunal Federal, pois não se discute a nomeação de candidato. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o direito da requerente de prosseguir nas demais fases do certame por entender que teria sido comprovada a ilegalidade da restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 3, p. 359-360):



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE VAGAS PARA MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a convocação da autora para as etapas subsequentes de concurso público para Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros, após ter sido desclassificada por limitação de vagas para mulheres, prevista em edital e lei estadual. A autora obteve pontuação suficiente na prova objetiva, mas foi excluída por atingir o limite de vagas para candidatas do sexo feminino.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a continuidade da participação da autora no concurso público, após o julgamento da ADI 7.490 pelo STF, é correta, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a etapa do certame em que a candidata se encontrava.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.490, declarou a inconstitucionalidade da limitação de vagas para mulheres em concursos públicos para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, concedendo interpretação conforme a Constituição aos dispositivos legais pertinentes.



    4. A modulação de efeitos da ADI 7.490 preservou nomeações até 14/12/2023 e garantiu a continuidade no certame para candidatas aprovadas em todas as etapas. A autora não se enquadra nessa situação, pois não havia concluído todas as fases.



    5. Apesar disso, a decisão liminar deferiu a continuidade da participação da autora no concurso público, e tal decisão foi mantida, dada a pendência do certame e o dever do Estado em cumprir a ordem judicial no prazo determinado. Não houve violação ao princípio da isonomia, pois a decisão considerou a inconstitucionalidade da restrição de vagas e o curso do concurso público.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.



    Tese de julgamento: '1. A modulação de efeitos da ADI 7.490/STF não impede a continuidade da participação da candidata no concurso público, considerando a inconstitucionalidade da restrição de vagas e o curso do certame. 2. O descumprimento da decisão liminar pelo Estado não pode ser utilizado em seu benefício para impedir a continuidade da candidata no certame.’



    Sendo esses os fundamentos dos atos reclamados, constata-se que a autoridade reclamada proferiu decisão em harmonia com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 7.490, pois a parte beneficiária não teria sido convocada para as demais fases do concurso para o provimento do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, em razão da limitação das vagas oferecidas às candidatas do sexo feminino. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. LIMITE DE VAGAS PARA CONCORRENTES DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.433-MC, 7.481, 7.483-MC, 7.484-MC, 7.487-MC, 7.490-MC, 7.491-MC E 7.492. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.’ (Rcl 67.764-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.10.2024)



    Vale destacar que a obrigação de eliminar qualquer discriminação de gênero advém não só da Constituição Federal, como de acordo internacional de que o Brasil é signatário. Partindo do compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro na Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), cujo artigo 3º estabelece que ‘os Estados-partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem’, já tive oportunidade de afirmar, em artigo doutrinário escrito em conjunto com Desdêmona Tenório de Brito Toledo Arruda, assessora neste Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Logo, o ato reclamado não colide com o entendimento a que chegou esta Corte, não servindo o manejo da reclamação como sucedâneo de recurso ou das ações autônomas de impugnação.” (Rcl nº 78458, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe de 15/4/25)



    “[...]



    No caso concreto, a decisão reclamada reconheceu que a candidata obteve pontuação suficiente para ter sua redação corrigida e, potencialmente, avançar para as demais fases do concurso. No entanto, foi eliminada em razão da limitação de gênero prevista no edital, que estabeleceu que apenas as redações das 302 primeiras candidatas do sexo feminino e dos 2.698 primeiros candidatos do sexo masculino seriam corrigidas, criando uma distinção desproporcional entre os sexos e restringindo o acesso com base exclusivamente nesse critério.



    A modulação dos efeitos na ADI 7490/GO buscou preservar apenas as nomeações realizadas até 14/12/2023, sem impedir a aplicação imediata da interpretação conforme à Constituição aos concursos em andamento. Interpretar a modulação como impeditiva da correção de vícios discriminatórios em concursos em curso, mesmo quando a candidata preenche todos os requisitos objetivos, equivaleria a esvaziar o alcance prático da decisão do STF e a perpetuar desigualdade de gênero no referido concurso.



    Dessa forma, a decisão reclamada apenas assegurou à candidata o direito de ter sua redação corrigida, com base em sua pontuação e posição na lista geral. Não há, portanto, determinação de nomeação imediata, mas apenas a retirada do óbice inconstitucional que impediu o prosseguimento regular da candidata no certame.



    A decisão impugnada está, pois, em harmonia com os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive quanto à forma de aplicação da modulação de efeitos nas ADIs mencionadas, motivo pelo qual não se verifica usurpação de competência desta Corte nem desrespeito à autoridade de suas decisões.” (Rcl nº 77510, Rel. Min. Flávio Dino, decisão monocrática, DJe de 25/3/25)



    “[...]



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, sobressai, na espécie, que a conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa fática de que “a prova discursiva da parte apelada/demandante não foi corrigida devido a cláusula de barreira imposta exclusivamente às candidatas do sexo feminino, porquanto obteve nota superior à do último candidato aprovado do sexo masculino na prova objetiva, evidenciado que a eliminação ocorreu unicamente em razão de discriminação baseada em gênero”, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo Estado de Goiás, sobretudo, porque resultou assegurada a ampla concorrência para homens e mulheres indistintamente, com a reserva de, no mínimo, 10% para o ingresso de mulheres nas carreiras.  



    Dessa forma, verifico que a decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência assentada na Suprema Corte, no sentido de que é vedada a interpretação que permita a criação de qualquer restrição à participação de candidatas do sexo feminino em concursos na área de segurança pública estadual.  



    Nesse sentido, foram julgadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal várias ações diretas de inconstitucionalidade nas quais se questionava a constitucionalidade de dispositivos de legislações estaduais que estabeleciam em percentuais fixos os números de vagas passíveis de serem ocupadas por candidatas do sexo feminino em concursos públicos para cargos nas áreas da segurança pública.” (Rcl nº 78384, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 15/4/25)



    No mesmo sentido: Rcl nº 77890 (DJe de 11/4/25) e Rcl nº 77893 (DJe de 11/4/25), de relatoria do Ministro Nunes Marques; Rcl nº 78425 (DJe de 22/4/25), Rcl nº 77509 (DJe de 25/3/25) e Rcl nº 77197 (DJe de 18/3/25), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl nº 78332 (DJe de 14/4/25) e Rcl nº 77546 (DJe de 27/3/25), de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl nº 77508 (DJe de 25/3/25), de relatoria do Ministro Flávio Dino e Rcl nº 77506 (DJe de 27/3/25) e Rcl nº 77530 (DJe de 27/3/25), de minha relatoria.



    O entendimento firmado pela Ministra Cármen Lúcia na Rcl nº 77197 foi mantido pela Primeira Turma do STF em recente julgamento ocorrido em ambiente virtual no período de 25/4/25 e 6/5/25, estando assim registrado no andamento processual dessa Corte:



    “Decisão: A Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como agravo regimental e negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Primeira Turma, Sessão Virtual de 25.4.2025 a 6.5.2025.”



    Por sua vez, transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo TJGO, apontado como reclamado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. ADI 7490 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido anulatório de ato administrativo e de obrigação de fazer, referente à eliminação da autora em concurso público por meio de cláusula de barreira que estabelecia reserva de vagas para mulheres. Alega a apelante que obteve pontuação superior à mínima, mas foi eliminada por não alcançar o ponto de corte das vagas em concorrência com as candidatas do sexo feminino, bem como sustenta que o Instituto AOCP, organizador do concurso, deve figurar no polo passivo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se há legitimidade passiva do Instituto AOCP e (ii) se a limitação de vagas para candidatas do sexo feminino deve ser alterada para formação de lista única de classificados, sem distinção de sexo, com possibilidade de correção da redação, após análise da pontuação exigida no certame.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Instituto AOCP, responsável pela organização e execução do concurso, possui legitimidade passiva, pois a demanda discute atos praticados no âmbito do certame por ele organizado. O edital do concurso atribui ao instituto a responsabilidade pela realização do certame.



    4. A cláusula de barreira que estabelece reserva de vagas para candidatas do sexo feminino, aplicada de forma a impedir a classificação da autora, mesmo com pontuação superior à mínima exigida para candidatos do sexo masculino, é inconstitucional, violando os princípios da isonomia e da igualdade de acesso a cargos públicos.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 7490 e ADI 7492) afasta a restrição à participação de mulheres em concursos públicos para cargos militares, garantindo o direito de concorrer a todas as vagas, independente da reserva mínima de 10%.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Apelação cível conhecida e provida.



    TESE DE JULGAMENTO: ’1. O Instituto AOCP possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, por ser o responsável pela organização e execução do concurso público. 2. A cláusula de barreira que limita o acesso de mulheres a vagas em concurso para cargos militares, violando os princípios da isonomia e da igualdade, deve ser considerada inconstitucional. 3. A autora, tendo alcançado pontuação superior à mínima exigida para candidatos do sexo masculino, tem direito à continuidade no concurso público.’



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 487, I; art. 537; art. 85, § 2º, § 8º; Lei Estadual n.º 16.899/2010 (com alteração dada pela Lei n.º 21.554/22); art. 3º, da Lei Estadual n.º 16.899/2010.



    Jurisprudências relevantes citadas: ADI 7490/STF; ADI 7492/STF; TJGO, MS n.º 5339776-17.2023.8.09.0000; STJ, REsp n.º 1.262.190; TJRJ, Agravo de Instrumento n.º 0067725-69.2021.8.19.0000” (e-doc. 4, p. 386-388).



    Por se tratar, no Processo nº 5590327-24.2024.8.09.0051 (objeto da presente reclamação), de situação de Ludmila Felipe Oliveira em tudo similar à conjuntura analisada pelo STF nas reclamações acima listadas, entendo que a decisão do TJGO ora reclamada (que reformou a sentença a fim de garantir à candidata a participação nas demais fases do concurso do Estado de Goiás aberto por meio do Edital nº 004/2022) vai ao encontro à eficácia do julgado na ADI nº 7490 e de entendimento do STF firmado com esse paradigma. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente